Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-30.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020678-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RARIELY CRISTINA SARAT CONCEICAO - CPF: 069.789.191-79 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. BLOQUEIO DE CONTA. VALOR BLOQUEADO POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS POR DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO E LIBERAÇÃO DA CONTA AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio de conta corrente do consumidor ainda que seja por suspeita de fraude se houver demora excessiva para a sua liberação e não demonstrada a fraude na operação investigada.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020678-30.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Recorrido(s):

Rariely Cristina Sarat Conceição

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, revogo a liminar de id. 80330802 e opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para:

A)

DETERMINAR o desbloqueio da conta do autor, de forma definitiva e desbloquear qualquer valor que tenha sido bloqueado,

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

B)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução da condenação a título de dano moral.

O caso se refere à ação de indenização, em que a parte autora cliente da reclamada desde 2021, alega que teve sua conta bloqueada desde 31/05/2023 sem justificativa da instituição financeira.

Mantendo bloqueado o valor de R$ 553,81, sob argumento de suspensão por duplicidade de conta o que acarreta possível fraude.

Sem juntar qualquer comprovação robusta de suas alegações a reclamada apenas confirma o bloqueio ao argumento de suspeita de utilização indevida da plataforma.

Incontroverso o bloqueio da conta e constrição de valores assim como não há provas da liberação da conta até hoje, ou ainda de liberação dos valores para outra conta da reclamante.

O lapso temporal supera em muito a razoabilidade no presente caso.

Em contrapartida a Reclamada afirma que agiu de acordo com as diretrizes do Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, visto que o bloqueio é decorrente do processo de verificação de fraude, para fins de segurança, razão pela qual, a sentença merece reforma para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a conta corrente do reclamante foi bloqueada, e em que pese o banco/mercado pago afirmar que se trata de medida de segurança, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação das alegações, tendo em vista que ainda estão bloqueados os valores sem provas de qualquer fraude.

Ressalto que a liberação da conta, não aconteceu, mesmo após as tentativas na esfera administrativa pela autora. Conforme protocolo anexo(id. 199260235).

Desta forma, ainda que o bloqueio da conta tenha sido por motivos de suposta fraude, não há motivos para a demora excessiva na liberação da conta bloqueada pela instituição financeira, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta do consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO SEM PRÉVIO AVISO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. É necessária a comunicação ao consumidor, previamente ao cancelamento do crédito anteriormente concedido, por não ser legítima a notícia de bloqueio de seu cartão, no momento em que tenta fazer uso do serviço prestado pela instituição financeira.
2. Para que se configure a obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 3. Para a fixação quantum indenizatório, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática do ato ilícito e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (art. 405, Código Civil) e da correção monetária, a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ). 5. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000220485619001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO ABRUPTO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1.
O óbice à utilização do cartão de crédito da parte autora, em razão de bloqueio imposto de inopino e sem qualquer aviso prévio pela instituição financeira, sob o argumento de que seu nome contava em cadastros negativos por apontamento de terceiro, consiste em ilícito que merece censura.
Cláusula contratual contida em contrato de adesão referente a relação de consumo, que não tem o condão de legitimar a conduta. 2. A transparência dos termos que regem o negócio jurídico ? direito à informação clara e adequada ? constitui dever do fornecedor de serviços, que deve permear toda e qualquer relação de consumo, desde a negociação, passando pela celebração e mesmo na etapa pós-contratual. 3
. Toda alteração ou supressão no limite de crédito fornecido deverá ser informada ao consumidor com razoável antecedência, através de notificação idônea, sob pena de infração às cláusulas protetivas do estatuto consumerista
. 4. Caso dos autos em que, não tendo sido a autora informada previamente da suspensão do cartão, não restou cumprido o requisito da transmissão adequada e eficiente da alteração contratual, incorrendo assim em ilícito.PRESSUPOSTOS DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. São pressupostos da caracterização de dano moral a comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Requisitos plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a responsabilidade civil da ré em compensar o dano moral sofrido, em razão do inegável constrangimento e inibição causados à autora pela negativa de crédito enfrentadas em estabelecimento comercial. VALOR DA INDENIZAÇÃO.De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que mantida a indenização em R$ 4.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085152197 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 29/10/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORNECEDOR QUE INTEGRA A CADEIA CONSUMERISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022168-55.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro - J. 11.05.2017)

(TJ-PR - RI: 00221685520168160182 PR 0022168-55.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 11/05/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/05/2017)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024